Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703981-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D S SANTOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, ANA MARIA FOGACA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes (extratos bancários, balanço patrimonial, balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda etc.) que permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo recursal (R$ 46,28) ou, então, proceda ao seu recolhimento, uma vez que, em tratando de pessoa jurídica, a alegação de insuficiência de recursos por ela deduzida não goza da presunção de veracidade, devendo ser demonstrada (CPC 99 § 3o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator